Tribunal: TJES
Processo: 0001338-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001338-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: LUCIA BRASIL CANUTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. INADEQUAÇÃO. TEMAS REPETITIVOS 952 E 1.016 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS ATUARIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível em reexame determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para cumprimento do disposto na legislação processual civil, em virtude de potencial incompatibilidade entre o acórdão original e as teses firmadas nos Temas Repetitivos 952 e 1.016 do Superior Tribunal de Justiça, na qual se discute a legalidade dos parâmetros de recálculo das parcelas após a declaração de abusividade em aumento por faixa etária praticado por operadora sob modalidade de autogestão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a substituição direta de reajuste etário abusivo pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais, no âmbito de contrato coletivo de autogestão, contraria as orientações vinculantes fixadas nos Temas Repetitivos 952 e 1.016 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese de que a fixação de reajuste por faixa etária em planos coletivos demanda amparo em idoneidade técnica e respeito ao equilíbrio financeiro-atuarial do fundo mútuo (Temas Repetitivos 952 e 1.016).

4)
A transposição compulsória dos indexadores de planos individuais à modalidade coletiva de autogestão desvirtua a metodologia de precificação setorial e desrespeita a norma de observância aos precedentes obrigatórios.

5)
O reconhecimento da abusividade do aumento decorrente da ausência de lastro técnico impõe a apuração do percentual adequado de majoração na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculos atuariais, preservando o mutualismo e a solidariedade intergeracional.

6)
O acolhimento do juízo de retratação enseja a reforma do acórdão anterior unicamente para determinar a liquidação por cálculos atuariais, mantendo-se os provimentos originais quanto à prescrição trienal e ao afastamento dos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A abusividade do reajuste etário em plano de saúde coletivo de autogestão enseja a apuração de percentual adequado de majoração por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

2. A determinação de aplicação direta de indexadores de planos individuais da ANS para substituir reajuste abusivo em contrato coletivo desrespeita as teses firmadas nos Temas 952 e 1.016 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 1.030 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); art. 15 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); parágrafo 3º do art. 15 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); parágrafo 2º do art. 51 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); inciso IV do parágrafo 3º do art. 206 da Lei 10.406/2002 (Código Civil); inciso III do art. 927 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); inciso II do art. 3º da Resolução 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça; Tema Repetitivo 952 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.568.244/RJ); Tema Repetitivo 1.016 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de reexame de apelação cível em cumprimento ao inciso II do art. 1.030 do CPC, em virtude de juízo de retratação provocado pela colenda Vice-Presidência, ante a aparente desarmonia entre o acórdão deste Colegiado e as diretrizes dos Temas Repetitivos 952 e 1.016 (item "b") do Superior Tribunal de Justiça.

Previamente, esta Segunda Câmara Cível havia julgado o recurso interposto por
CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
mediante o acórdão assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. REAJUSTE UNILATERAL DA MENSALIDADE. ART. 15 DO ESTATUTO DO IDOSO. PERCENTUAIS DESPROVIDOS DE BASE ATUARIAL. TEMA REPETITIVO 952 DO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL ACOLHIDA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Não se aplicam as normas do CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Súmula 608 do STJ.

2)
As normas protetivas e de ordem pública do Estatuto do Idoso são de aplicação imediata, incidindo sobre as relações contratuais de trato sucessivo a partir da vigência da Lei n.º 10.741/2003. Precedentes do STJ.

3)
O § 3º do art. 15 da Lei n.º 10.741/2003 coíbe a cobrança de valores diferenciados a idosos em razão da idade, justamente por dificultar ou impedir a permanência no plano.

4)
À luz do Tema Repetitivo 952 da Corte de Cidadania, a licitude do reajuste da mensalidade de plano de saúde individual ou familiar exige o atendimento de três requisitos cumulativos, a saber, a previsão contratual, o atendimento às normas regulamentares e, sobretudo, a razoabilidade do índice segundo critérios atuariais e desde que observados os vetores principiológicos e normativos de proteção dos grupos vulneráveis.

5)
Caberia à apelante demonstrar, por cálculos atuariais ou outro elemento de prova, a justificativa igualmente idônea para implementação de reajustes de aproximadamente 80% ao ano.

6)
Os reajustes implementados na média de 80% ao ano sobejam o índice FIPE Saúde e os reajustes médios autorizados pela ANS no período, configurando a ilegalidade e abusividade da conduta e impondo a restituição dos valores vertidos acima do patamar admitido.

7)
Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. Precedentes do STJ.

8)
A abusividade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde não enseja o direito à indenização por danos morais à míngua de elementos que demonstrem efetiva ofensa à integridade físico-psíquica do usuário. Precedentes do TJES.

9) Recurso parcialmente provido.

O cerne da insurgência no agravo interno que motivou a remessa se restringe ao comando de reparação pecuniária estabelecido no voto originário.

Verificou-se que este órgão fracionário, ao reconhecer a flagrante abusividade do aumento de 80% ao ano promovido de forma unilateral pela operadora,
manteve a parte da sentença que
impôs o reajustamento retroativo e prospectivo das mensalidades de acordo com os índices fixados pela ANS para planos individuais
.

Contudo, a metodologia de substituição direta do índice contratual pelo indexador regulatório puramente individual colide com o entendimento vinculante exarado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.016.

A tese firmada pela Corte Superior, sob a sistemática dos recursos repetitivos, delimitou que a apuração do aumento fundado no fator etário é legítima em contratos coletivos, desde que amparada na idoneidade técnica exigida pela regulamentação setorial.

Especificamente, fixou-se no item "b" do Tema 1.016 que o enunciado normativo do inciso II do art. 3º da Resolução nº 63/2003 da ANS deve observar o sentido matemático estrito da variação acumulada de preço em cada intervalo:

Tese firmada:

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

Nesse diapasão, o próprio precedente do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), estendido aos contratos coletivos pelo Tema 1.016, ressalta a importância do equilíbrio financeiro-atuarial do fundo mútuo baseado no mutualismo e na solidariedade intergeracional.

Conforme asseverado pelo ilustre Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,

“(...) se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde devido à alteração de faixa etária, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que
deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
”.

A singela imposição dos indexadores de planos individuais à carteira coletiva de autogestão desvirtua o encargo técnico da precificação legítima e viola o inciso III do art. 927 do CPC, que preconiza a estrita observância das teses fixadas em julgados repetitivos.

Dessa forma, demonstrada a inadequação do parâmetro substitutivo adotado no acórdão outrora proferido, impõe-se o acolhimento do juízo de retratação para sanar a desconformidade metodológica.

Permanece hígido o reconhecimento da abusividade dos reajustes etários unilaterais originalmente cobrados
(ante a total ausência de lastro atuarial idôneo no curso da instrução),
assim como subsistem a declaração da prescrição trienal sobre as parcelas vencidas e o afastamento da condenação por danos morais
.

Modifica-se, por conseguinte, o provimento jurisdicional quanto à fase executiva, para declarar a necessidade de apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco,
o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
, observados os parâmetros matemáticos do art. 3º da Resolução nº 63/2003 da ANS.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, exercendo o juízo de retratação previsto no inciso II do art. 1.030 do CPC,
conheço do recurso e a ele dou provimento,
reformando em parte o acórdão de id. 8765212 tão somente para determinar que o recálculo dos valores devidos e a repetição do indébito ocorram mediante prévia liquidação por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, nos moldes das teses vinculantes firmadas nos Temas 952 e 1.016 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)